Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Em detida análise dos autos, verifico a existência de conexão entre este processo e o de número 0700397-95.2018.8.07.0008, posto que há identidade de partes e de causa de pedir. Em consulta processual, vê-se que o processo no 0700397-95.2018.8.07.0008 foi primeiramente distribuído ao eminente Desembargador Gilberto Pereira Oliveira. Pois bem, inobstante reconheça a competência desta colenda 3a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso de apelação, tenho que, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, data maxima venia, este apelo deva ser redistribuído à douta Relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, em razão da conexão do feito com o processo n.o 0700397-95.2018.8.07.0008, no qual há prévia apelação distribuída a esta Turma. Desta feita, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos para que se evitem decisões conflitantes. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda à redistribuição do feito ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora